Tribunal: TJES
Processo: 5000545-60.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MAJORAÇÃO PARA 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE OUTRA FILHA COM A MESMA CONDIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que majorou a pensão alimentícia de 30% para 40% do salário-mínimo nacional, em favor de filho menor diagnosticado com TEA. O apelante sustenta que trabalha como autônomo e que possui outra filha sob seus cuidados, também com diagnóstico de TEA, o que reduziria sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração fixada em primeiro grau respeita o equilíbrio entre as necessidades especiais do alimentado e a capacidade financeira do alimentante, diante da existência de outra prole com necessidades semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos exige a prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade (art. 1.699, CC). 4. O diagnóstico de TEA do alimentado, somado ao seu crescimento, eleva as necessidades ordinárias e extraordinárias (saúde e terapias), justificando a quebra da proporcionalidade fixada há anos. 5. A existência de outra filha com TEA é fator a ser considerado na "possibilidade", mas não autoriza a manutenção de alimentos em patamar insuficiente quando a majoração aplicada (10% do salário-mínimo) não compromete a subsistência do devedor ou de sua outra prole. 6. O apelante é jovem e apto ao trabalho, sendo seu ônus comprovar a impossibilidade absoluta de arcar com o valor fixado, o que não ocorreu nos autos. 7. Precedentes deste Tribunal orientam que a condição especial do menor (TEA) exige maior esforço de ambos os genitores para garantir a eficácia do tratamento terapêutico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O diagnóstico de TEA constitui fator de incremento das necessidades do menor, autorizando a majoração dos alimentos.

A existência de outra prole com necessidades especiais, por si só, não impede a majoração da pensão para patamar moderado (40% do salário-mínimo) quando não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1º e 1.699; CPC, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-60.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMAR JOSE VIEIRA

APELADO: O. L. P. V.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MAJORAÇÃO PARA 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE OUTRA FILHA COM A MESMA CONDIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que majorou a pensão alimentícia de 30% para 40% do salário-mínimo nacional, em favor de filho menor diagnosticado com TEA. O apelante sustenta que trabalha como autônomo e que possui outra filha sob seus cuidados, também com diagnóstico de TEA, o que reduziria sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração fixada em primeiro grau respeita o equilíbrio entre as necessidades especiais do alimentado e a capacidade financeira do alimentante, diante da existência de outra prole com necessidades semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos exige a prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade (art. 1.699, CC). 4. O diagnóstico de TEA do alimentado, somado ao seu crescimento, eleva as necessidades ordinárias e extraordinárias (saúde e terapias), justificando a quebra da proporcionalidade fixada há anos. 5. A existência de outra filha com TEA é fator a ser considerado na "possibilidade", mas não autoriza a manutenção de alimentos em patamar insuficiente quando a majoração aplicada (10% do salário-mínimo) não compromete a subsistência do devedor ou de sua outra prole. 6. O apelante é jovem e apto ao trabalho, sendo seu ônus comprovar a impossibilidade absoluta de arcar com o valor fixado, o que não ocorreu nos autos. 7. Precedentes deste Tribunal orientam que a condição especial do menor (TEA) exige maior esforço de ambos os genitores para garantir a eficácia do tratamento terapêutico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O diagnóstico de TEA constitui fator de incremento das necessidades do menor, autorizando a majoração dos alimentos.

A existência de outra prole com necessidades especiais, por si só, não impede a majoração da pensão para patamar moderado (40% do salário-mínimo) quando não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1º e 1.699; CPC, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000545-60.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMAR JOSE VIEIRA

APELADO: O. L. P. V.

Advogados do(a) APELANTE: ELIMAR JOSE VIEIRA - ES26877, RHUBRIA VIANA DA SILVA - ES25352-A

Advogado do(a) APELADO: POLIANA CANSI PIASSAROLO - ES34914

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ELIMAR JOSE VIEIRA
objetivando a reforma da sentença que majorou os alimentos devidos ao seu filho menor,
O. L. P. V.
, para o patamar de
40% do salário-mínimo
, além da manutenção do plano de saúde.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de majoração do encargo alimentar, considerando a alegação do apelante de que a nova fixação prejudica o sustento de outra filha, também portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sabe-se que o dever de prestar alimentos funda-se no binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, acrescido pela doutrina e jurisprudência do vetor da proporcionalidade. Em se tratando de ação revisional (art. 1.699 do CC), a alteração do valor exige prova da modificação na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.

No caso concreto, o apelado conta hoje com 9 anos de idade e apresentou laudo médico (ID 17522002) confirmando o diagnóstico de TEA, o que demanda terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) e cuidados específicos. Tais fatos, aliados ao decurso do tempo desde a fixação original (quando o menor tinha apenas 1 ano), evidenciam o aumento inequívoco de suas necessidades.

Por outro lado, o apelante sustenta que a existência de outra prole com a mesma condição clínica impede a majoração. Embora tenha comprovado a paternidade e o diagnóstico da outra menor (ID 18177579), não logrou demonstrar incapacidade absoluta de arcar com o incremento de 10% sobre o salário-mínimo.

Note-se que a diferença entre o valor anteriormente pago e o fixado na sentença é de aproximadamente
R$ 141,20
. Tal montante, embora relevante para quem vive de renda variável como autônomo, não se afigura como causa de miserabilidade para a nova família do apelante, especialmente considerando que ele é jovem e apto ao trabalho.

O parecer do Ministério Público (ID 23805432) reforça que o valor de 40% do salário-mínimo é o "mínimo razoável" para auxiliar nas terapias do menor autista. A equidade entre os filhos não se resolve pela redução do auxílio a um deles ao nível da insuficiência, mas pela busca do equilíbrio que garanta a dignidade de ambos.

Assim, à luz das provas coligidas, entendo que a r. sentença de primeiro grau sopesou adequadamente as condições de ambas as partes, fixando valor que, conquanto não supra integralmente as elevadas despesas do menor com TEA, representa auxílio indispensável e suportável pelo alimentante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, e em observância ao disposto no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em relação ao apelante, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em relação ao apelante, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026